Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-88.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700458-88.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOUGLAS RIBEIRO DE JESUS RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, BRUNO DE JESUS FERRO, MARLENE DE JESUS ALLAN DECISÃO Nos presentes autos, o requerente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou extratos que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que o autor faz jus ao benefício, principalmente considerando a movimentação de quantias significativas, conforme ID 79890664. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito